Tribunal: TJPA
Processo: 0002766-29.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002766-29.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: CENTER NORTH DISTRIBUIDORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL E CANCELAMENTO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO POR DUPLICATAS SIMULADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Duplicata Mercantil e Cancelamento de Protesto Cambiário ajuizada por Center North Distribuidora LTDA – ME. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do negócio jurídico que embasou as duplicatas protestadas, determinou o cancelamento dos protestos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o banco é responsável pelo protesto indevido de duplicatas simuladas; (ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante não demonstrou a existência de endosso-mandato, presumindo-se, portanto, endosso translativo, conforme jurisprudência consolidada, o que acarreta a sua responsabilidade pelo protesto indevido.

A Súmula 475 do STJ estabelece que o endossatário que recebe duplicata com vício formal responde pelos danos decorrentes do protesto indevido.

O protesto indevido de duplicata gera dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, sendo devida a indenização, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função pedagógica de evitar novos ilícitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco endossatário responde por danos decorrentes de protesto indevido quando não comprova a natureza de endosso-mandato, presumindo-se o endosso translativo.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), mesmo em relação a pessoas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 932, III; STJ, Súmula nº 475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp. nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; TJPR, APL 0002179-47.2016.8.16.0058, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 18/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco Santander (Brasil) S.A
. contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Duplicata Mercantil e Cancelamento de Protesto Cambiário ajuizada por
Center North Distribuidora LTDA – ME
.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido da autora, determinando o cancelamento dos protestos e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na peça vestibular, confirmando a decisão interlocutória de fls. 110/113, para:

1) declarar
inexistente o negócio jurídico firmado entre a autora e a empresa
Ademir Donizete Cartarin Ibitinga - EPP
, referente aos contratos 0200245455 e 0201068492, tendo como corolário a nulidade das duplicatas emitidas de n° 3559-A e 3559-1, no valor de R$4.893,25 e R$2.446,63, respectivamente.

2) condenar o banco requerido a pagar, a título de danos morais, a quantia de
R$20.000,00 (vinte mil reais),
corrigidos pelo INPC/IBGE desde a data da prolação desta sentença (Súmula n° 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula n° 54 do STJ) até o efetivo pagamento” (grifos nossos).

Deve-se ressaltar que a empresa autora/apelada alegou ter sido negativada devido a duplicatas emitidas por ADEMIR DONIZETE CARTARIM IBITINGA – EPP, cedente das duplicatas ao Banco Santander,
e que as duplicatas são decorrentes de negócios não realizados, caracterizando duplicatas simuladas
.

A decisão recorrida entendeu que
houve negligência por parte do banco ao não verificar a origem e validade dos títulos
, causando dano moral à empresa autora.

Em sede de apelação, o banco apelante alegou que é parte ilegítima, tendo em vista ter agido como mandatário da sociedade credora do título enviado para protesto. Alega ter atuando como simples prestador de serviço, e que as informações contidas no boleto são de responsabilidade do cedente.

Afirma-se, ainda que o Banco agiu de boa-fé, sem ter conhecimento de qualquer irregularidade nas operações subjacentes.

Alegou ausência de dano e inexistência de dever de indenizar, já que, segundo a súmula nº. 476 do STJ, o endossatário somente responderia por danos decorrentes de protesto.

Subsidiariamente, o banco sustenta que a condenação ao pagamento de danos morais é desproporcional.

Por outro lado, em contrarrazões, a
Center North
defende a manutenção da sentença, alegando que o banco deveria ter adotado cautelas para verificar a legitimidade das duplicatas e que a decisão de cancelamento do protesto e de indenização é justa e proporcional ao abalo sofrido.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a matéria devolvida a este tribunal concentra-se em dois pontos: a) se há responsabilidade do banco pelo protesto indevido de duplicatas simuladas cedidas
por ADEMIR DONIZETE CARTARIM IBITINGA – EPP
; b) se houve correta fixação de danos morais, e se o
quantum
fixado foi adequado.

Entendo que não assiste razão à apelante.

Quanto à reponsabilidade do Banco apelante, com razão o Juízo Primevo quanto sustenta que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar a forma do endosso. Não consta nos autos o contrato firmado entre o banco e a empresa
Ademir Donizete Cartarin Ibitinga - EPP
, tampouco os títulos de crédito que originaram o protesto da requerente.

Reforçou, ainda, que há certidão do Cartório de Protesto nos autos (fl. 29 do processo originário) descrevendo o ato com “ENDOSSO T”, indicando se trata de endosso translativo.

Portanto, correto o entendimento de que, na ausência de comprovação da forma em que se aperfeiçoou a transferência do título cambiário, presume-se o endosso translativo, na esteira de jurisprudência consolidada nos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ação de reparação por danos morais. PROTESTOS DE DUPLICATAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA –
ENDOSSO-MANDATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – PRESUNÇÃO DE ENDOSSO TRANSLATIVO DAS DUPLICATAS PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONSTATADA – SÚMULA 475 DO STJ
. RESPONSABILIDADE DA CEDENTE DOS TÍTULOS CONFIGURADA – PROTESTO DE DUPLICATAS SEM ACEITE E SEM CAUSA SUBJACENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – ATENDE A DUPLA FINALIDADE DE EFETIVAMENTE COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS SOFRIDOS E SERVIR DE DESESTÍMULO DA PRÁTICA DE NOVOS ATOS ILÍCITOS PELO OFENSOR, BEM COMO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA CÂMARA. JUROS DE MORA CORRETAMENTE FIXADO A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RELAÇÃO EXCONTRATUAL ENTRE AS PARTES – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CÍVEIS 1 2 DESPROVIDOS. 1. No caso, resta incontroverso dos protestos indevidos de duplicatas, sem causa subjacente. 2. Embora o Apelante afirme que recebeu os títulos por endosso-mandato, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Assim, presume-se a ocorrência do endosso translativo. E, nos termos da Súmula 475 Superior Tribunal de Justiça, o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal responde pelos danos causados diante de protesto indevido, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 3. Levando em conta que as duplicatas protestadas, não constavam aceite, nem causa subjacente, não há como afastar a responsabilidade solidária da cedente e do banco. Além do mais, no contrato firmado entre a cessionária (primeira requerida) e cedente (segunda requerida) há previsão de responsabilidade solidária, pelos riscos e prejuízos dos títulos negociados. 4. O dano moral, em casos de protesto indevido se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Assim, mantém-se a indenização no caso. 5. O valor da indenização fixado pelo juízo a quo se mostra adequado diante das peculiaridades do caso, bem como aos parâmetros desta Corte. 6. Os juros de mora foram corretamente fixados a partir da data de cada protesto indevido (evento danoso), levando em conta a relação extracontratual entre as partes. A correção monetária também está correta, a partir do arbitramento. 7. Sentença de procedência mantida. 8. Recursos Desprovidos (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0002179-47.2016.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 18.03.2023) (TJ-PR - APL: 00021794720168160058 Campo Mourão 0002179-47.2016.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 18/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)” (grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIAPÇÃO DE TUTELA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ENDOSSO-MANDATO NÃO EVIDENCIADO. TITULO RECEBIDO POR ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA EMITIDA COM FORTES INDICIOS DE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA, VALOR DO QUANTUM COMPENSATORIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Banco apelante é parte legítima para responder por prejuízos gerados com o protesto indevido de duplicata emitida sem causa subjacente e com fortes indícios de fraude. 2. Não obstante alegue ter agido na condição de mero mandatário da cobrança nos termos pactuados em contrato de prestação de serviços, o apelante não comprovou que tenha recebido o título por endosso-mandato, ônus que poderia perfeitamente realizar com a juntada do suposto instrumento contratual. Tal circunstância autoriza a dedução de que, no caso, ocorreu na realidade um endosso translativo, pelo que responde a instituição financeira recorrente por danos causados em razão de emissão irregular ou fraudulenta do título. 3. Na espécie, ausente a comprovação de causa para justificar a emissão da duplicata e diante dos fortes indícios de que se trata de título fraudulento, pode-se concluir que o protesto é de fato indevido. 4. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, decorrente de protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, porquanto se presume a partir da própria ilicitude do fato. 5. Todavia, sopesando o contexto fático-probatório, entende-se que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela mais adequado e justo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para compensar o prejuízo suportado pelo recorrido em virtude do protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente. 6. Assim sendo, unanimemente, dar parcial provimento à apelação, reformando a decisão recorrida, apenas para minorar o quantum indenização, nos termos acima, valor corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e incidência de juros moratórios desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. (TJ-PE - AC: 00218186020008170001, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 12/07/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2022) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – TÍTULO QUITADO LEVADO A PROTESTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO –
ENDOSSO MANDATO NÃO COMPROVADO – PRESUNÇÃO ENDOSSO TRANSLATIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO CREDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IV – A indenização por danos morais não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos, devendo ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. In casu, mantém-se o quantum indenizatório no importe de R$ 10.000,00, levando-se em consideração o desestímulo à empresa ré na reiteração na conduta abusiva, bem como a compensação devida ao recorrido”. (TJ-MS - AC: 08011475920168120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023) (grifos nossos).

Assim, considerando-se endosso translativo, incide a súmula nº. 475 do STJ, a saber:
“
responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco
, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas” (grifos nossos).

Pontando, insofismável a responsabilidade do Banco apelante.

Quanto ao
dano moral
, também é assente a
incidência no presente feito
, mormente porque o
protesto indevido enseja danos morais
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA - RESPONSABILIZAÇÃO DO CESSIONÁRIO - DÉBITO INEXIGÍVEL - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA. 1 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (STJ, REsp. nº 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
2 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 50016462620168130433, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO PROTESTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR ARBITRADO EM R$ 15.000,00, EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DO VALOR ARBITRADO POR ESTA CÂMARA EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0002151-27.2019.8.16.0106 - Mallet - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 03.03.2023) (TJ-PR - APL: 00021512720198160106 Mallet 0002151-27.2019.8.16.0106 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVA. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O REGISTRO DE PROTESTO INDEVIDO JUNTO AO TABELIONATO DE PROTESTOS É MOTIVO SUFICIENTE À CONFIGURAÇÃO DE LESÃO À PERSONALIDADE, POR SE TRATAR DE DANO MORAL IN RE IPSA, QUE PRESCINDE DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA, A INSCRIÇÃO INDEVIDA OFENDE A SUA HONRA OBJETIVA (SÚMULA 227 DO STJ). 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM VALORES ADOTADOS PELA CÂMARA EM JULGAMENTOS ANÁLOGOS.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - APL: 50076124920188210021 PASSO FUNDO, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 18/05/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2023) (grifos nossos).

Em relação ao quantum indenizável, levando em consideração as partes envolvidas,
o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores. Além disso, é compatível com o valor que vem sendo fixado pelos Tribunais Pátrios, conforme se observa dos julgados acima.
Logo, cabível a minoração do valor estabelecido no Juízo primevo.

Enfim, nada resta a este signatário que não confirmar a decisão de 1º Grau, reconhecendo a responsabilidade do Banco e a correta fixação de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de 1º Grau.

É como voto.

Belém, 15 (quinze) de outubro de 2024.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2024